Tribunal: TJES
Processo: 0003462-50.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003462-50.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CELIO LOPES DE OLIVEIRA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO NO
ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06.
PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO
§ 4°, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. EVIDENCIADA A DEDICAÇÃO DO RÉU A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que para os policiais militares entrarem no domicílio de alguém desprovidos de mandado judicial é imperiosa a prévia realização de diligências que certifiquem a prática delituosa dentro do local. No caso em comento, a entrada dos policiais na residência se deu a partir de fundadas razões de que naquele ambiente estava ocorrendo flagrante prática do crime permanente de tráfico de drogas, o que torna lícita a conduta dos policiais militares. Preliminar rejeitada.
2. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. Destaca-se, ainda, que os depoimentos dos policiais militares que diligenciaram no caso, quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ganham especial importância, principalmente no crime de tráfico de drogas, porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime.
3. Os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa. No caso, as circunstâncias do crime evidenciam que os réus se dedicam a atividades criminosas, o que obsta a aplicação da benesse pretendida.
4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS EM RAZÃO DE REVISTA PESSOAL ILEGAL

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Célio Lopes de Oliveira
,
Rubem de Jesus Silva
e
Thiago da Silva Souza
,

inconformados com a r. sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara criminal de Serra às fls. 60/62v.

Antes de apreciar o mérito do processo, impende analisar a questão preliminar suscitada pela defesa, que, em resumo, suscita a
nulidade das provas em razão da ilegalidade das diligências que culminaram na prisão em flagrante dos apelantes
, especificamente no que diz respeito à entrada dos policiais em uma residência sem autorização judicial para tanto.

Pois bem. Sobre o tema, não se desconhece o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que para os policiais militares entrarem no domicílio de alguém desprovidos de mandado judicial, não basta a mera desconfiança de que no local esteja ocorrendo algum crime,
sendo imperiosa, portanto, a prévia realização de diligências que certifiquem a prática delituosa dentro da residência, a fim de justificar a medida
.

Dito isso, restou consignado nos depoimentos prestados pelos policiais militares, responsáveis pela abordagem dos réus e apreensão das drogas, que durante patrulhamento preventivo em região conhecida pelo intenso tráfico de drogas, avistaram dois indivíduos em posse de entorpecentes na frente de uma residência, enquanto outro indivíduo correu para o interior da casa ao perceber a chegada da guarnição policial.

Ato contínuo, depreende-se que a dona da residência solicitou a entrada dos policiais em sua casa, a fim de que retirassem os indivíduos de lá, tendo em vista que os réus a coagiram para que ela permitisse a entrada deles para que escondessem entorpecentes.

Por tais razões, os militares entraram na residência, onde encontraram a mochila que havia sido dispensada por um dos réus com material ilícito.

Dessa forma, é certo que a entrada dos policiais no local não se deu somente em razão de meras suspeitas, mas
em decorrência de fundadas razões de que naquele ambiente estava ocorrendo flagrante prática do crime permanente de tráfico de drogas
, além da entrada ter sido solicitada e franqueada pela dona da casa, tornando lícita a conduta dos militares.

A propósito, colaciono recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INGRESSO EM DOMICÍLIO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no Julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, apreciando o Tema n. 280 da repercussão geral, de Relatoria do Exmo. Ministro GILMAR Mendes, firmou a tese de que "
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados
", conforme se extrai do esclarecimento do Exmo. Ministro TEORI ZAVASCKI, no corpo do julgado. 2. No caso,
o ingresso no imóvel (domicílio) possuiu fundadas razões, em virtude das circunstâncias que antecederam a entrada dos policiais no local, pois, no controle judicial a posteriori, foi ressaltado pelo Tribunal que os militares puderam visualizar as drogas, além de balança de precisão e dinheiro, no interior do imóvel antes de nele adentrar, ao abordarem o réu, em situação de flagrante, na porta da sua residência
. 3. Todo esse contexto revela elementos mínimos a caracterizar fundadas razões para afastar a alegação de violação de domicílio. Dito de outro modo, havia dados objetivos, concretos e suficientes de que o Paciente pudesse estar, de algum modo, concorrendo para prática de tráfico de drogas. 4. Para desconstituir a convicção do Tribunal local de que o ingresso no domicílio teria se dado de modo diverso, imprescindível seria o revolvimento fático-probatório dos autos, providência inviável de se promover no rito célere e estreito do habeas corpus ou do recurso que lhe faz as vezes. 5. [...]. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 810.226; Proc. 2023/0090798-6; ES; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; DJE 29/06/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS COM BASE EM DENÚNCIA ANÔNIMA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA O INGRESSO DOMICILIAR. ILICITUDE DAS PROVAS AFASTADA. 1. Conforme o entendimento desta Corte Superior, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância se protrai no tempo, o que não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial,
exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se em situação de flagrante delito, situação que se faz presente
. [...] 3.
As investigações prévias e a indicação precisa do local das drogas evidenciaram a existência de fundadas suspeitas, não se verificando ilegalidade manifesta quanto à entrada em domicílio desprovida de mandado judicial
. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 693.536; Proc. 2021/0295219-0; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 26/04/2022; DJE 29/04/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, em decisão de repercussão geral, estabeleceu que
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
. [...]. (STJ; AgRg-HC 711.612; Proc. 2021/0393736-8; SC; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 19/04/2022; DJE 25/04/2022).

Sendo assim, entendo que as circunstâncias relatadas atestam a legalidade do procedimento de busca e apreensão, que, como já anteriormente explicado, foi precedido de
certeza de que no local estaria sendo praticado o crime permanente de tráfico de drogas
,
afastando a pretensão de nulidade das provas
.

À luz do exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Superada a análise da questão preliminar suscitada pela defesa, passo ao exame do mérito da causa.

Assim, rememoro que se trata de recurso de apelação criminal interposto por
Célio Lopes de Oliveira
,
Rubem de Jesus Silva
e
Thiago da Silva Souza
,

inconformados com a r. sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara criminal de Serra, às fls. 60/62v.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau, às fls. 02/03v dos autos físicos, narra o seguinte:

“No dia 16 de abril de 2022, por volta das 15h43minna Rua Claide Cruz, n° 0, Bairro Colina da Serra, Município da Serra/ES, os Denunciados CELlO LOPES DE OLIVEIRA, RUBEM DE JESUS SILVA E THIAGO DA SILVA SOUZA, traziam consigo 30 (trinta) pedras de crack, 05 (cinco) buchas de maconha, 29 (vinte e nove) pinos de cocaína e R$30,00 (trinta reais) em espécie.

Consta dos autos que, durante patrulhamento preventivo a bordo da RP4490 com o apoio da RP4624, pelo Bairro Colina da erra, mais precisamente na Rua Cleide Cruz, local conhecido corno favela da areinha e pelo intenso tráfico de drogas, conflitos armados assim como pela disputa pelo tráfico local, Policias Militares avistaram um indivíduo de cor parda, vestindo uma camisa de time azul escuro, que posteriormente foi identificado corno THIAGO DA SILVA SOUZA, ora Denunciado, que ao avistar a guarnição se aproximando dispensou na calçada 03(três) pinos de substancia similar - a cocaína e uma sacola contendo 02(duas) pedras de substancia similar ao crack.

Ao seu lado havia um indivíduo sem camisa identificado corno RUBEM DE JESUS SILVA e em sua posse tinha 03(três) buchas de substância similar a maconha e 02(duas) pedras de substância similar ao crack.

Próximos a esses indivíduos havia uma casa com a porta aberta, e no seu interior havia uma família, mãe e filhas e um terceiro indivíduo que correu para o interior da residência posteriormente identificado como CELIO LOPES DE OLIVEIRA, ora Denunciado, sendo confirmado pela moradora que se identificou como Stela Dos Santos, onde a mesma disse as guarnições que o indivíduo adentrou em sua residência no momento que avistou a guarnição e com ele tinha uma bolsa preta e que ele a jogou dentro de seu quarto no momento em que as guarnições abordavam os outros dois indivíduos do lado de fora, temendo ela sua vida e de seus filhos, pediu para que os policiais tirassem os três indivíduos de perto da sua casa, pois estava sendo coagida pelos elementos a permitirem que eles entrassem em sua casa para se esconderem dos policiais todas as vezes que viam a guarnição.
”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo

condenou
o réu

nas sanções do
artigo 33
,

caput
,

da Lei nº11.343/06
,
sendo fixada a
pena de
05 (cinco) anos de reclusão

e pagamento de

5
00 (quinhentos)
dias-multa
para cumprimento d
os réus Célio Lopes de Oliveira e Thiago da Silva Souza, e a pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão

e pagamento de

5
66 (quinhentos e sessenta e seis)
dias-multa
para cumprimento de Rubem de Jesus Silva. Foi fixado o
regime
semiaberto
para início de cumprimento de pena de todos os réus.

Nas
razões recursais
sediadas às fls. 83/89v, a defesa requer a absolvição dos réus por ausência de comprovação de autoria e materialidade delitiva, e, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4° do artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, no que diz respeito ao delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, imperioso ressaltar que se trata de um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas na cláusula de múltipla tipificação das condutas delituosas.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, no caso em comento, a
materialidade
está evidenciada por meio do Boletim Unificado às fls. 12/14, do Auto de Apreensão à fl. 25, do Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente à fl. 27, e do Laudo de Exame Químico às fls. 53/53v, e dos documentos que atestam a apreensão de 30 pedras de crack, 29 pinos de cocaína, e 05 buchas de maconha.

Quanto à
autoria
, também é incontestável através da prova testemunhal produzida em esfera investigativa e judicial, sobre a qual passo a tecer algumas considerações.

Em minuciosa análise do caderno processual, observa-se que os policiais militares responsáveis pela ocorrência que deu causa a esta ação penal narraram o decorrer dos fatos com riqueza de detalhes.

Nesse particular, ainda em sede investigativa, o Policial Militar
João Marcos Malta de Aguiar
, às fls. 20/22, narrou os fatos da seguinte forma:

“[...] quando em patrulhamento preventivo a bordo da RP4490 e com o apoio da RP4624, no bairro colina da Serra, mais precisamente na Rua Cleide Cruz, local conhecido também como favela do areinha, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas e conflitos armados, pela disputa pelo tráfico loca, a guarnição avistou um indivíduo de cor parda, vestido com uma camisa de time azul escuro, que foi identificado como sendo Thiago da Silva Souza, 21 anos. Que ao avistar a guarnição se aproximando dispensou na calçada três pinos de substância similar à cocaína, e uma sacola contendo duas substâncias similar à crack, ao seu lado havia um indivíduo sem camisa identificado como sendo Ruben de Jesus Silva, 45 anos. Que em sua posse continha uma bucha de substância similar à maconha, dois pinos de substância similar à crack. Próximo aos indivíduos havia uma família, mãe e filhas, e um terceiro indivíduo, que correu para o interior da residência, identificado como sendo Celio Lopes de Oliveira, 27 anos, sendo confirmado pela moradia que se identificou como sendo Stela dos Santos. Disse a guarnição que o indivíduo adentrou em sua residência no momento que avistou a guarnição, que com ele tinha uma bolsa preta e que ele a jogou dentro de seu quarto no momento em que as guarnições abordavam os dois indivíduos do lado de fora, temendo pela sua vida e seus filhos, pediu que retirássemos os três de perto de sua casa, pois estavam sendo coagida pelos elementos a permitirem que eles entrassem em sua casa para se esconderem dos policiais todas as vezes que viam a guarnição. Informo que foi feito buscas em todo interior da residência da senhora Stela, não sendo nada mais de irregular encontrado, a guarnição de posse do material apreendido com os dois do lado de fora da residência, juntamente com a bolsa contendo material ilícito e o terceiro indivíduo encontrado no interior da residência; [...] perguntado se foi perguntado a Thiago sobre a finalidade da droga com ele apreendida, o declarante respondeu que tanto Thiago quanto Rubem pegava a droga dentro da casa com Célio e entregava para Thiago que, por sua vez, entregava para o cliente [...]”.

Após, em juízo, a narrativa foi ratificada integralmente pelo agente de segurança pública à fl. 64. Confira-se:

“Que lida, confirma as declarações prestadas perante a autoridade policial de fls.20/22 do IP; que passou a se recordar dos fatos; que o Coroa havia sido preso em outra ocasião e porque um acelerou o passo em direção a uma residência foi o que motivou a abordagem, que a moradora autorizou a entrada na casa, que quando chegaram na casa ele não estava mais lá e a moradora estava assustada e apontou onde estava a bolsa com droga; que a moradora falou que estava sendo coagida e teve que dizer que era namorado dele em algumas situações; que teve um - material dispensado na calçada quando viram a viatura e um saiu andando com a bolsa e atravessou a rua e entrou na casa; que a Stela afirmou que a bolsa era dele e que ele tinha deixado na casa; DADA A PALAVRA A DEFESA, AS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: que participou da diligencia com seu parceiro inicialmente e após a encontrado a primeira parte do ilícito chamaram apoio e chegou outra guarnição com mais dois policiais; que estavam parados em pé juntos; que um indivíduo dispensou uma quantidade de droga e outro foi encontrado droga e outro dispensou dentro de casa, mas não lembra os nomes certos; que em foi encontrado com um indivíduo, pois o outro já tinha dispensado na calçada e viu ele dispensando e o outro dispensou dentro da casa; que na residência contou com a colaboração da moradora, pois não viu ele dispensar [...]”.

Seguindo a mesma narrativa, o Policial Militar Wellington Antônio dos Santos, em esfera judicial, à fl. 64, prestou o seguinte depoimento:

“Que se recorda parcialmente dos fatos narrados na exordial; QUE se recorda das pessoas aqui presente, mas não lembra com quem estava a major parte da droga ou com quem estava a maconha, a cocaína; que lida, confirma suas declarações prestadas perante a autoridade policial de fis. 23/24 do IP; que a moradora Stela não mora lá mais; que o local é conhecido pelo tráfico; que Rubens já era conhecido, e os outros dois nunca tinha visto; que já conduziu o Rubens por tráfico em outra ocasião e ele é conhecido por "coroa" e o pessoal sempre indicou ele; que o Rubens assumiu que estava na pista para levantar um dinheiro; que estavam patrulhando e um indivíduo correu para dentro da casa e o Rubens e os outros ficaram; que essa residência de uma "caxanga" e os traficantes usam para esconder os entorpecentes; que não lembra o que foi encontrado com Rubens; que viu o que ficou com Rubens que jogou o material, e era três pinos de cocaína e duas pedras de crack, conforme lido nas declarações; que viu a pessoa correndo para dentro da casa e eles estavam juntos e um correu e dois ficou sendo um o Rubens, que foi Stela que indicou onde o que correu dispensou pois disse que estava cansada; que no lembra ao certo o que tinha; que as pessoas que chamaram o Rubens de "coroa" pararam e falaram que tinha o Coroa e mais algumas pessoas traficando no local, mas no falaram o nomes das outras pessoas; que confirma que foram encontradas as quantidades de drogas descritas na denúncia; [...] que Celio e Tiago falaram que estavam auxiliando o Rubens; que os três confessaram a prática do tráfico ao depoente de libre e espontânea vontade; DADA A PALAYRA A DEFESA, AS SUAS PERGUNTAS REPONDEU: que participou com cabo malta da diligencia e depois chegou outra guarnição em apoio e tinha mais dois policiais; que estavam em patrulhamento de rotina; que quando visualizaram os réus os três estavam juntos e quando perceberam a presença da polícia dois ficaram e um se evadiu; que eles estavam juntos conversando na avenida Cleide Cruz e depois um correu e dois ficaram, o Celio e o Rubens e Tiago se evadiu; que o cabo Malta foi atrás do que se evadiu e o depoente ficou com os outros dois até a chegada de outra viatura; que o que dispensou pouca quantidade de droga foi Rubens e Celio e a major quantidade que estava na bolsinha e que Stela indicou, foi o Tiago; que encontraram uma pequena quantidade com ele; que lembra de um deles dispensando droga, mas no lembra quem foi, mas além de ter encontrando uma quantidade de posse deles, também foi encontrado no chão que seria de posse deles e foi confirmado por eles; que em busca pessoal foi encontrado algo, mas não lembra em qual deles; que a residência fica em frente onde eles foram abordados, na outra calçada; que não se trata de uma casa e sim de caxangá, é um local meio abandonado que usam para guardar drogas, mas que as vezes o pessoal do tráfico faz de moradia; que a Stela disse que não tinha onde ficar e pela amizade que ela teria com algum deles, ela estaria ficando lá; que Stela no foi conduzida por que o Tiago aqui presente assumiu e confirmou que ela não participava do tráfico e viram que não tinha necessidade de traze-la e que tinha menos de dois dias que ela estava lá; que levaram o Rubens e Celio pois eles estavam juntos e confessaram que estavam auxiliando [...]”.

A propósito, em relação ao valor probatório dos detalhados depoimentos dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

No caso em tela, nota-se que
os depoimentos dos policiais são uníssonos no sentido de que os apelantes, em comunhão de desígnios, estavam comercializando entorpecentes no momento da abordagem
.

Quanto aos réus, nas duas oportunidades em que foram ouvidos, negaram a prática delituosa. Todavia, analisando os depoimentos harmônicos dos policiais militares, verifico que as versões apresentadas pelos acusados não condizem com a realidade dos fatos, apresentando-se como mera tentativa de se esquivar da responsabilidade penal pelo crime praticado.

Em igual sentido se manifestou a Procuradoria de Justiça, em parecer no id. 5886613. Confira-se:

“Contudo, constata-se que a versão dos acusados é frágil e inconsistente, se dissociando por completo da versão apresentada pelas testemunhas, não tendo, portanto, o condão de mitigar ou mesmo de afastar os elementos de autoria e materialidade reconhecidos na instrução processual. Logo, não há que se falar em qualquer dúvida em relação à prática do delito que acarretasse a absolvição do apelante, subsumindo-se inteiramente a conduta perpetrada ao crime tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.”.

Assim, pelas razões acima explanadas, entendo que o conjunto probatório dos autos é suficiente para comprovar que
Célio Lopes de Oliveira
,
Rubem de Jesus Silva
e
Thiago da Silva Souza
estavam praticando o tráfico de drogas,
razão pela qual
não merece acolhimento o pedido de absolvição do crime do artigo 33, da Lei nº 11.343/06
.

Superada essa temática,
a defesa postula
o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06
, em benefício dos apelantes.

Sobre o mencionado dispositivo, sabe-se que os requisitos previstos no aludido § 4º são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.

No caso em apreço, quanto ao réu Rubem de Jesus Silva, infere-se dos autos que o acusado possui maus antecedentes, o que obsta o reconhecimento da benesse pretendida.

Noutro giro, quanto aos apelantes Celio Lopes de Oliveira e Thiago da Silva Souza, em que pese sejam primários e com bons antecedentes, os elementos dispostos nos autos evidenciam que se dedicam a atividades criminosas.

Digo isso, haja vista que o comércio de entorpecentes foi praticado em concurso de agentes, o que demonstra maior organização e estruturação na conduta delituosa, além de serem apreendidas com os recorrentes 03 (três) variedades de drogas, quais sejam, maconha, crack e cocaína, em porções individualizadas prontas para a comercialização, evidenciando maior envolvimento e dedicação ao tráfico de drogas, sendo de rigor o afastamento da referida benesse.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO
ART. 33, § 4º
, DA
LEI N. 11.343/2006
. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA. REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. MODO ADEQUADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do disposto no § 4º do
art. 33
da
Lei n. 11.343/2006
, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 2. Na hipótese, o Tribunal a quo afastou a incidência do redutor do tráfico privilegiado, por entender que as circunstâncias do delito e as provas colhidas nos autos denotam a habitualidade delitiva do paciente, visto que foi flagrado em concurso de agentes na posse total de 60 porções de maconha (760,41g), 10 porções de cocaína (1,67g), 59 porções de maconha, 3 porções de cocaína (191,68g), 27 tijolos de maconha (16,220kg), 1 pedra bruta de crack (104,91g), além de R$ 3.000, em espécie, rádios comunicadores, balanças de precisão, rolos de papel filme e facas. Logo, a modificação desse entendimento, a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas, enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. Embora o paciente seja primário e a pena tenha sido estabelecida em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8 anos, o modo fechado é o adequado e suficiente para o início do cumprimento da pena reclusiva, diante da aferição desfavorável de circunstância judicial (quantidade, natureza e variedade do entorpecente), nos termos dos
art. 33 do CP
C.C o
art. 42
da
Lei n. 11.343/2006
. 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 789.249; Proc. 2022/0387659-3; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 20/04/2023).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO
ART. 33, § 4º
, DA
LEI N. 11.343/2006
. HABITUALIDADE DELITIVA EVIDENCIADA. BIS IN IDEM. NÃO VERIFICADO. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO (FECHADO). CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MODO ADEQUADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A teor do disposto no § 4º do
art. 33
da
Lei n. 11.343/2006
, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 2. In casu, as instâncias antecedentes afastaram o redutor do tráfico privilegiado por entenderem que, além das circunstâncias do delito, em que o paciente foi flagrado realizando tráfico intermunicipal, em concurso de agentes, de 2.072 gramas de cocaína, as provas colhidas dos autos, sobretudo as mensagens e fotografias extraídas do celular do acusado, demonstram que vinha praticando reiteradamente o tráfico de drogas desde o ano de 2019. Portanto, a alteração desse entendimento - para fazer incidir a minorante da Lei de Drogas - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. Não há que se falar em bis in idem, pois, além da quantidade e natureza da droga apreendida, há outros elementos dos autos que evidenciam a dedicação do paciente em atividades criminosas. Precedentes. 4. Embora o paciente seja primário e a pena reclusiva tenha sido fixada em patamar inferior a 8 anos, o regime fechado mostra-se adequado para o início do cumprimento da sanção imposta, diante da aferição desfavorável de circunstância judicial, nos termos dos
art. 33 do CP
C.C o
art. 42
da
Lei n. 11.343/2006
. 5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 695.733; Proc. 2021/0306583-5; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 05/04/2022; DJE 08/04/2022)

Em razão disso, por não preencher todos os requisitos necessários à concessão da causa especial de diminuição de pena, inviável a aplicação da benesse prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

e
NEGO
PROVIMENTO ao recurso interposto
, mantendo-se inalterados os fundamentos da r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)